Tribunal: TJBA
Processo: 8015573-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015573-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IGOR DOS SANTOS ABREU e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL CONCEICAO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO MEDIANTE FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVOSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Igor dos Santos Abreu contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 8000177-30.2026.8.05.0023, na qual é acusado de participação em tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, consistente no fornecimento da arma de fogo utilizada por corréus que, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, invadiram, durante a madrugada, a residência da vítima Adrian Farias Viana e efetuaram disparos com inequívoco
animus necandi
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em contexto relacionado ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa estruturada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a imputação do paciente como partícipe do delito possui justa causa e lastro mínimo em indícios de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conduta atribuída ao paciente, consistente no fornecimento da arma de fogo utilizada na ação criminosa, configura, em tese, contribuição causal relevante para o delito, enquadrando-se na regra do art. 29 do Código Penal.

4.
A imputação não é juridicamente neutra, pois descreve participação concreta e individualizada, suficiente para permitir o exercício da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP.

3.
O habeas corpus não constitui via adequada para análise aprofundada do conjunto probatório, sendo inviável a desconstituição da imputação com base em alegada fragilidade de indícios.

4.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados por elementos informativos como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos, confissões e apreensão de entorpecentes.

5.
O modus operandi do delito revela elevada gravidade concreta, caracterizado por invasão de domicílio no período noturno, atuação coordenada de múltiplos agentes e emprego de arma de fogo para execução de tentativa de homicídio.

6.
O crime está inserido em contexto mais amplo de criminalidade organizada, com divisão estruturada de funções, hierarquia entre os agentes e vínculo com o tráfico de drogas, inclusive com apreensão de substâncias entorpecentes e indícios de comercialização reiterada.

7.
A periculosidade dos agentes e a habitualidade criminosa evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8.
A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e individualizada, baseada em elementos concretos, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois não possuem aptidão para conter o risco de rearticulação criminosa, continuidade das atividades ilícitas ou eventual intimidação de testemunhas.

10.
A eventual existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente.

11.
Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando o regular andamento do processo e a observância do princípio da razoabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de arma de fogo para a prática de crime configura, em tese, participação penal relevante, nos termos do art. 29 do Código Penal.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, por elementos concretos, a gravidade do modus operandi e o risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de organização criminosa.

O habeas corpus não é instrumento adequado para reexame aprofundado de provas ou discussão sobre suficiência de indícios de autoria.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

O excesso de prazo deve ser aferido conforme o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se configurando automaticamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41, 282, §6º, 312 e 319; CP, art. 29 e art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8015573-19.2026.8.05.0000
, da Comarca de
Belmonte
/BA, impetrado por
Gabriel Conceição

do Nascimento
, em favor do paciente
Igor dos Santos Abreu
, apontando como Autoridade Coatora o
Juízo

da

Vara

Criminal

da

Comarca

de

Belmonte
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, aos
31
dias do mês de
março
do ano de
2026
.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

11
4